Tribunal: TJDFT
Processo: 0725070-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725070-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Aos interessados neste mandado de segurança, ISABELA MARTINS RIBEIRO e SÉRGIO FONSECA IANNINI, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 28179055), nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator